Tribunal: STF
Processo: RE 1255469
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a, c e d do permissivo constitucional (Doc. 16), contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou:
    “ACIDENTE DO TRABALHO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — INSS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — DESERÇÃO — NÃO CONHECIMENTO. 
    À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03." (Doc. 8)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Em juízo de retração o Tribunal de origem manteve o acórdão (Doc. 26).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 29).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.762. 944, Rel. Min. João Otávio de Noronha, interposto pela parte ora recorrente, deu provimento ao recurso para “afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso voluntário interposto pelo INSS” (Doc. 32).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 3/10/2018, favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente